Tribunal: TCU
Processo: 042.879/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00023/2013, firmado com o/a DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS, Siafi/Siconv 788257, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto Construção de um Açude no Sítio Lagoa Nova no Município de Milhã-CE. (no da TCE no sistema: 1572/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6499/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em desfavor de Otacílio José Pinheiro Macedo devido a irregularidade na execução de convênio firmado com o município de Milhã/CE que teve por objeto a construção de açude no sítio Lagoa Nova. Considerando que o Acórdão 2640/2024-TCU-Primeira Câmara determinou o arquivamento do processo por economia processual sem o cancelamento dos débitos imputados solidariamente a José Darlan Dantas Pinheiro, José Celido Braz, Otacílio José Pinheiro Macedo e C2 Construtora e Prestadora de Serviços Eireli; considerando o recolhimento integral dos débitos, atualizados monetariamente; considerando que a obra já havia sido concluída e tem sido utilizada com aproveitamento pela população, e não há notícias de outras irregularidades nos autos; considerando os pareceres uníssonos emitidos nos autos (peças 112-114), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e na forma do art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) expedir quitação de débito a que se refere o Acórdão 2640/2024-TCU-Primeira Câmara a José Darlan Dantas Pinheiro, José Celido Braz, Otacílio José Pinheiro Macedo e à C2 Construtora e Prestadora de Serviços Ltda., nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RITCU; e b) julgar regulares com ressalva as contas de José Darlan Dantas Pinheiro, José Celido Braz, Otacílio José Pinheiro Macedo e C2 Construtora e Prestadora de Serviços Ltda., nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RITCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC Processo 042.879/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fernando Marcondes de Araújo Leão (XXX.206.244-XX); Otacílio José Pinheiro Macedo (XXX.042.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.